Tribunal: TJMT
Processo: 1024274-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024274-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), DOMINGOS HATA - CPF: 033.083.838-53 (AGRAVANTE), SUPERVAREJAO SAUDE LTDA - CNPJ: 62.401.963/0001-54 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), VIRGILIO PINONE FILHO - CPF: 037.310.718-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL EM BUSCA DE EVENTUAIS INFORMAÇÕES SOBRE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA INFOJUD – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – MEDIDA QUE VISA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A FIM DE AGILIZAR A BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O sistema INFOJUD visa de forma mais célere e eficiente a satisfação da dívida em sede de processo executivo considerando que já se realizaram tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas sendo pertinente o deferimento do pedido de pesquisa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024274-28-2023

AGRAVANTE: DOMINGOS HATA

AGRAVADO: SUPERVAREJÃO SAÚDE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Domingos Hata
em face da decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
em sede de cumprimento de sentença
, cujo feito tramita desde 2008, ou seja, há cerca de 18 anos, não tendo a parte até a presente data adimplido o débito voluntariamente,
atendendo a pedido da parte ex adversa
,
determinou seja oficiado à Receita Federal solicitando informações acerca de existência de bens por meio do Sistema INFOJUD.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o Juízo a quo deferiu quebra de sigilo fiscal mediante expedição de ofício para a Receita Federal com o qual
,
o Agravante discorda.

Alega que a decisão implica em sério gravame ao Agravante, sendo desprovida de fundamentação, não sendo admissível, especialmente, considerando as restrições às garantias constitucionais inclusive, o Princípio da

Dignidade da Pessoa Humana.

Alega que o direito ao sigilo decorre de dispositivos constitucionais dentre os quais
,
o artigo 5o, inciso XII, acrescentando que não foram esgotadas as vias visando a localização de bens antes de ser deferida a quebra de sigilo fiscal que constitui cláusula pétrea, não podendo o Judiciário substituir tarefa imputada ao credor em diligenciar na busca de bens penhoráveis.

Assevera que a decisão não possui fundamentação, pugnando pelo deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 190841671

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023